Tribunal: TJDFT
Processo: 0737994-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. BET. PREVI. REVERSÃO. FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PATROCINADOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIÃO. TERCEIRO INTERESSADO. INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. AUDIÊNCIA. CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. ART. 334, §8o DO CPC. MULTA. INCIDÊNCIA.

1. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

2. A despeito da legalidade da Resolução no 26/2008, a atrair a legitimidade da União, sua atividade fiscalizadora e regulamentadora, por si só, não têm o condão de responsabilizá-la, ainda que em abstrato, por todas as obrigações decorrentes nas quais incidirá o normativo editado, especialmente em demandas versando sobre contrato de natureza privada, sem reflexos nos interesses da União.

3. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.

4. É quinquenal o prazo prescricional das ações que pretendem reclamar ou complementar prestações de benefícios previdenciários, contados da data do primeiro pagamento tido por indevido. Inteligência do art. 75 da Lei Complementar no 109/2001. Súmulas STJ no 291 e 427.

5. Não há ilicitude na destinação de recursos de reserva especial ao patrocinador, posto que os regramentos constitucional, legal e regulamentar aplicável à espécie, determinam a equivalência entre os aportes de recursos dos patrocinadores e dos participantes, paridade que deve ser respeitada também para o caso de ocorrência de superávits sucessivos.

6. A ausência injustificada à audiência de conciliação impõe a aplicação da multa prevista no art. 334, §8o do CPC.

7. Recurso não provido. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.